Tribunal: STF
Processo: HC 240160
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, furto e uso de documento falso. Desclassificação do homicídio doloso para culposo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Alves Cavalcante contra decisão monocrática do Relator do HC 903.367/CE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio, furto e uso de documento falso, previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, 155 e 304, todos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa putativa, a incidência do princípio da consunção em relação ao delito de furto simples e a ausência dos requistos autorizadores da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da segregação cautelar e a desclassificação do homicídio doloso para o culposo. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    O paciente está preso desde 6/9/2023 pela suposta prática de homicídio qualificado, furto e uso de documento falso. Neste habeas corpus, defesa aponta haver demora desarrazoada para a conclusão do feito, notadamente porque "a audiência de instrução e julgamento foi adiada mais de 4 (quatro) vezes em um mesmo processo" (fl. 8).



    Tendo em vista o encerramento da instrução, em 27/2/2024, com a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais, conforme informações obtidas no site do TJCE, está caracterizada a prejudicialidade da alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ, in verbis: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    À vista do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente